Tribunal: STJ
Processo: 0073754-48.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500541 - PR (2023/0383568-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUBER SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: RENATA DE SOUSA ARAÚJO MACHADO DA CONCEIÇÃO -
PR031289
AGRAVANTE
: MARCELO MONTANS ZAMARIAN
AGRAVANTE
: RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
ADVOGADO
: PAULO MAGNO CÍCERO LEITE - PR050085
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
AGRAVADO
: AUBER SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: RENATA DE SOUSA ARAÚJO MACHADO DA CONCEIÇÃO -
PR031289
AGRAVADO
: MARCELO MONTANS ZAMARIAN
AGRAVADO
: RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
ADVOGADO
: PAULO MAGNO CÍCERO LEITE - PR050085
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de reavaliação do bem
penhorado deve ser suscitado até o momento da adjudicação ou arrematação,
sob pena de preclusão. A relativização da preclusão pelo Tribunal de origem, ao
permitir a rediscussão da avaliação em ação anulatória, contraria os arts. 505 e
507 do CPC e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
2. Quanto aos ônus sucumbenciais, o princípio da sucumbência não é absoluto,
sendo norteado pelo princípio da causalidade. O Tribunal de origem concluiu
que a inércia do autor em impugnar a avaliação no momento oportuno deu causa
ao ajuizamento da ação anulatória, justificando a sua condenação nos ônus
sucumbenciais. A revisão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial dos arrematantes, restabelecendo a sentença de primeiro grau, e negar
provimento ao recurso especial do autor.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52491576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: a209c370-aabe-46e8-b1b3-5c315779aa95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: a209c370-aabe-46e8-b1b3-5c315779aa95

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500541 - PR (2023/0383568-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUBER SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: RENATA DE SOUSA ARAÚJO MACHADO DA CONCEIÇÃO -
PR031289
AGRAVANTE
: MARCELO MONTANS ZAMARIAN
AGRAVANTE
: RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
ADVOGADO
: PAULO MAGNO CÍCERO LEITE - PR050085
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
AGRAVADO
: AUBER SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: RENATA DE SOUSA ARAÚJO MACHADO DA CONCEIÇÃO -
PR031289
AGRAVADO
: MARCELO MONTANS ZAMARIAN
AGRAVADO
: RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
ADVOGADO
: PAULO MAGNO CÍCERO LEITE - PR050085
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de reavaliação do bem
penhorado deve ser suscitado até o momento da adjudicação ou arrematação,
sob pena de preclusão. A relativização da preclusão pelo Tribunal de origem, ao
permitir a rediscussão da avaliação em ação anulatória, contraria os arts. 505 e
507 do CPC e os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
2. Quanto aos ônus sucumbenciais, o princípio da sucumbência não é absoluto,
sendo norteado pelo princípio da causalidade. O Tribunal de origem concluiu
que a inércia do autor em impugnar a avaliação no momento oportuno deu causa
ao ajuizamento da ação anulatória, justificando a sua condenação nos ônus
sucumbenciais. A revisão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

3. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial dos arrematantes, restabelecendo a sentença de primeiro grau, e negar
provimento ao recurso especial do autor.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO MONTANS
ZAMARIAN E RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (e-STJ, fls. 597-598):
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEVEDOR
FIDUCIANTE CONTRA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A HIGIDEZ DO
LEILÃO JUDICIAL E DA ARREMATAÇÃO DO BEM. CONHECIMENTO : (I)
SUPOSTA SUBAVALIAÇÃO DO IMÓVEL, POR DESCONSIDERAR AS
BENFEITORIAS EXISTENTES. TESE NÃO FORMULADA NA ORIGEM.
INOVAÇÃO RECURSAL . QUESTÃO NÃO CONHECIDA . (II) PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SUPOSTA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS CONTIDOS
NA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE
ATACARAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. (III) GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. ANTERIOR CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE
DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MÉRITO. (IV) NULIDADE DO LEILÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO JÁ REALIZADA. MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL ANTERIOR À PRIMEIRA PRAÇA. (V) NULIDADE POR
SUPOSTO INTERESSE DO LEILOEIRO, EM RAZÃO DE PROCURAÇÃO
OUTORGADA PELO ARREMATANTE. INSTRUMENTO COM PODERES
ESPECÍFICOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS ATOS DO LEILÃO.
INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PARA DAR LANCES. (VI)
PRETENDIDA NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. DECURSO DE
MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO E A
HASTA PÚBLICA DESIGNADA PARA A ALIENAÇÃO DO BEM.
REAVALIAÇÃO
NECESSÁRIA.
INDÍCIO
CONCRETO
DE
DESCONFORMIDADE FLAGRANTE ENTRE O VALOR DA AVALIAÇÃO
JUDICIAL E O DE MERCADO DO BEM. PARECER QUE AVALIOU O
IMÓVEL EM VALOR MUITO SUPERIOR AO ATRIBUÍDO NESTE FEITO,
REFERENDADO EM OUTRA DEMANDA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O
VALOR ATRIBUÍDO AO BEM.
INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE
ART. 873,
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. PREÇO VIL CONFIGURADO.
ARREMATAÇÃO INVALIDADA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA
ATRIBUÍDOS,
TODAVIA,
AO
PRÓPRIO
AUTOR
APELANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO."

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega MARCELO MONTANS ZAMARIAN E
RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN violação dos seguintes dispositivos da legislação
federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

, pois teria havido preclusão quanto à
(i) arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
discussão da adequação do laudo de avaliação e da necessidade de nova avaliação, já que o
executado não impugnaria oportunamente a avaliação e seu agravo de instrumento não teria sido
conhecido por falta de preparo.
Por sua vez, o recorrente AUBER SILVA PEREIRA alega violação dos seguintes
dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois a condenação em honorários
(i)
do Código de Processo Civil
art. 85
sucumbenciais deveria recair sobre os réus, por serem os vencidos, tendo sido indevida a aplicação
do princípio da causalidade para impor o ônus ao autor que teria obtido a procedência do pedido de
nulidade.
, pois teria sido desconsiderada a regra
(ii)
do Código de Processo Civil (1973)
art. 20
segundo a qual o vencido deveria suportar despesas e honorários, independentemente do conteúdo
da decisão (declaratória, condenatória ou constitutiva).
, pois tal dispositivo, ao menos no
(iii)
§ 5o, do Código de Processo Civil
art. 921,
caso concreto, teria contrariado a disciplina do
do Código de Processo Civil quanto à
art. 85
fixação dos honorários, devendo prevalecer a sucumbência dos réus.
Foram apresentadas contrarrazões: (e-STJ, fls. 627-632 e fls. 653-660).
Os recursos especiais foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, Auber Silva Pereira alegou a ocorrência de vícios
na expropriação do imóvel levado a hasta, sustentando a nulidade da arrematação por preço vil e
ausência de nova avaliação após lapso superior a dois anos, bem como a falta de intimação do
Ministério Público diante de indisponibilidades registradas, atuação indevida do leiloeiro munido
de procuração do arrematante, execução em modo mais gravoso e impossibilidade de venda por
valor inferior ao da dívida prevista na
(art. 27). Propôs ação declaratória de
Lei 9.514/1997
nulidade de leilão, com pedido de tutela de urgência, com fundamento no
§ 1o, I, do
art. 903,
Código de Processo Civil.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, afirmando não caracterizado o preço vil,
pois a arrematação ocorreu por cerca de 50% do valor de avaliação atualizado, em consonância
com o
do Código de Processo Civil; reconheceu a preclusão quanto à necessidade de nova
art. 891
avaliação, diante de decisão na execução e da intempestividade da insurgência; afastou nulidade
por intimação do Ministério Público, que se manifestara antes da praça; e rejeitou vício pela
procuração ao leiloeiro, por se limitar à assinatura do auto, sem participação em lances, além de
consignar a regularidade do procedimento executivo. Condenou o autor em custas e honorários de
15%, observada a gratuidade de justiça (e-STJ, fls. 487-491).
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu parcialmente o recurso
e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para invalidar a arrematação por preço vil,
determinando nova avaliação judicial do bem, à luz do
II e III, do Código de Processo
art. 873,
Civil, diante de fundada dúvida e concreto indício de discrepância entre a avaliação judicial e o
valor de mercado; assentou a inexistência de inovação recursal quanto aos fundamentos conhecidos
e considerou regular a outorga de procuração apenas para aperfeiçoamento do auto, sem lances.
Manteve, todavia, os ônus de sucumbência ao autor, com base no princípio da causalidade, em
razão de sua inércia inicial (e-STJ, fls. 597-606).
Contra essa decisão, os arrematantes, MARCELO MONTANS ZAMARIAN e
RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN, e o autor, AUBER SILVA PEREIRA, interpuseram
recursos especiais, os quais foram inadmitidos na origem. As decisões de inadmissibilidade
motivaram a interposição dos presentes agravos, nos quais os recorrentes reiteram suas teses e
buscam a reforma do julgado.
Passo à análise dos recursos.
Do Agravo e do Recurso Especial de MARCELO MONTANS ZAMARIAN e
RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
1. Admissibilidade do Agravo
O agravo interposto pelos arrematantes preenche os requisitos de admissibilidade. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-STJ, fls. 633-636) fundamentou-se na
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, ao considerar que a modificação do entendimento do
acórdão recorrido sobre a necessidade de nova avaliação demandaria o reexame fático-probatório e
que o julgado estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte. Em suas razões de agravo
(e-STJ, fls. 726-730), os recorrentes impugnaram especificamente esses fundamentos,
argumentando que a questão não se trata de reexame de prova, mas de revaloração jurídica dos
fatos incontroversos delineados no acórdão, notadamente a ocorrência de preclusão. Desse modo,
não incide o óbice da Súmula 182 do STJ, o que autoriza o conhecimento do agravo e a análise do
recurso especial.
2. Análise do Recurso Especial
2.1. Prequestionamento
A matéria versada nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que tratam da
coisa julgada e da preclusão, foi objeto de expresso debate pelo Tribunal de origem, restando,
portanto, preenchido o requisito do prequestionamento. O acórdão recorrido, ao analisar a
controvérsia, ponderou sobre a inércia do devedor e a preclusão ocorrida no bojo do processo
executivo, mas concluiu por afastar seus efeitos na ação anulatória diante das particularidades do
caso. Consta expressamente do julgado que a questão não seria suscetível de preclusão e que os
referidos artigos não teriam sido violados (e-STJ, fls. 605), o que demonstra o enfrentamento
explícito da tese jurídica.
2.2. Da alegada violação aos arts. 505 e 507 do CPC (Preclusão)
Os recorrentes, arrematantes do imóvel, defendem a tese de que o acórdão recorrido, ao
anular a arrematação para determinar a realização de nova avaliação, teria violado os artigos 505 e
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

507 do Código de Processo Civil. Sustentam que a discussão sobre a adequação do valor da
avaliação e a necessidade de um novo laudo estaria acobertada pela preclusão, uma vez que o
devedor, ora recorrido, não se insurgiu contra o laudo de avaliação no momento processual
adequado, dentro dos autos da execução. Apontam, ainda, que a decisão interlocutória que
posteriormente indeferiu o pedido de nova avaliação, determinando apenas a sua atualização
monetária, foi objeto de agravo de instrumento que não foi conhecido por deserção, o que teria
tornado a matéria igualmente preclusa.
A argumentação dos recorrentes, neste ponto, encontra amparo na jurisprudência desta
Corte Superior, merecendo prosperar.
O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a apelação, realizou uma análise
pormenorizada do contexto fático e processual. Embora tenha expressamente reconhecido a inércia
do devedor e a ocorrência da preclusão quanto à impugnação da avaliação no âmbito do processo
de execução, a Corte
entendeu que tal circunstância não poderia obstar a análise da nulidade
a quo
da arrematação por preço vil na via da ação anulatória, autônoma por natureza.
Nesse diapasão, o acórdão recorrido fundamentou sua decisão em dois pilares centrais:
o transcurso de um lapso temporal superior a dois anos entre a data da avaliação e a data da hasta
pública, e a apresentação, na ação anulatória, de um elemento de prova robusto – um parecer
técnico referendado em outra demanda judicial – que indicava uma flagrante e substancial
discrepância entre o valor da avaliação (mesmo que atualizado monetariamente) e o real valor de
mercado do imóvel.
Extrai-se o seguinte trecho do voto condutor, que bem elucida a
(e-STJ,
ratio decidendi
fls. 604-605):

"No caso em tela, o autor apelante requereu a realização de nova avaliação,
uma vez que já havia decorrido mais de dois anos desde a anterior. O juiz
singular, no entanto, indeferiu o pedido, desconsiderando o tempo decorrido,
sob o argumento de que havia ocorrido preclusão e de que bastava a mera
atualização monetária. Há de se ponderar que, até então, o autor não havia
colacionado aos autos de execução nenhum elemento concreto de modo a
demonstrar a pretensa desconformidade da avaliação anterior (mesmo que
atualizada) com o valor de mercado. Todavia, nesta ação anulatória, a sentença
desconsiderou o parecer e seus fundamentos. E ele, conforme analisado acima,
evidenciou uma flagrante desconformidade do valor pelo qual o imóvel foi
levado a leilão e o seu valor de mercado. Considerando que o bem foi
arrematado exatamente pela metade do preço (50%) que estava muito aquém
do valor de mercado, é impositivo o reconhecimento da arrematação por preço
vil. Neste quadro, não há que se falar na ocorrência de preclusão, pois,
ponderados os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade
para o devedor, deve se buscar que o bem seja levado a leilão por valor
condizente com o de mercado, evitando se assim o enriquecimento indevido do
arrematante em desfavor do executado." [g.n.]

Contudo, a relativização da preclusão operada pelo Tribunal de origem, nas
circunstâncias em que o fez, diverge do entendimento consolidado e reiterado desta Corte Superior.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de reavaliação
do bem penhorado, ou a impugnação da avaliação, deve ser suscitado até o momento da
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

. Se a parte interessada, devidamente intimada, não se manifesta na
adjudicação ou arrematação
oportunidade processual adequada, opera-se a preclusão da matéria, não sendo possível reabri-la
, especialmente em uma ação anulatória autônoma.
em momento posterior
Nesse diapasão, esta Corte já decidiu que:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO QUE TERIA IMPLICADO A
CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO
DO BEM QUE DEVE SER SUSCITADA ATÉ A ARREMATAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS NA ORIGEM SEM INTUITO
PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA MULTA COMINADA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de reavaliação do bem penhorado deverá ser feito antes de
ultimada a adjudicação ou arrematação, sendo inadmissível sua apresentação
em momento posterior.
2. Quando referido pedido for formulado extemporaneamente, mas dentro da
mesma relação processual, não poderá ser conhecido em razão da preclusão.
Precedentes.
3. Quanto formulado em posterior ação anulatória não poderá ser conhecido
em razão da boa-fé e da segurança jurídica.
4. Se a parte interessada tem a possibilidade e o ônus processual de questionar
o valor da avaliação até o momento da praça, não parece razoável admitir que
ela possa quedar-se silente para, posteriormente, ajuizar uma ação anulatória
com fundamento numa suposta defasagem no valor da avaliação. Tal
comportamento não condiz com a boa-fé objetiva, com o princípio da
cooperação entre os agentes do processo e, principalmente, com a segurança
que se espera dos atos estatais.
5. Incabível a multa cominada com base no
do CPC/73, porque
art. 538
aplicada na primeira e única vez em que houve oposição de embargos de
declaração, os quais não evidenciavam, ademais, caráter protelatório. 6.
Recurso especial parcialmente provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.692.931/MG,
julgado em
DJEN de
g.n.)
24/3/2025,
27/3/2025,

O raciocínio precitado é complementado por outros julgados que reforçam a
imprescindibilidade da impugnação tempestiva da avaliação no próprio processo executivo.
Conforme entendimento desta Corte, "eventual nulidade no edital de leilão, por ter
indicado que o bem arrematado teria área maior do que a efetivamente existente, aproveita
" e
apenas ao arrematante, não sendo cabível tal alegação pelo devedor que não foi prejudicado
que "o pedido de reavaliação do bem penhorado só pode se dar antes da sua adjudicação ou
" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
alienação. Precedentes
AREsp n. 1.844.655/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)
A mesma Ministra, em outro julgado, reitera que "o pedido de reavaliação do bem
penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes. Súmula 568 do STJ
", e que "
"
não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.684.223/MS,
em
DJe de
.
19/9/2022,
26/9/2022)
A tese da "
" (AgInt no
relator Ministro
nulidade de algibeira
REsp n. 1.892.965/ES,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
), é um
20/3/2023,
23/3/2023.
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

corolário do princípio da boa-fé processual que impede a parte de guardar uma suposta nulidade
para argui-la em momento oportuno, conforme lhe convém. No caso em tela, o devedor teve a
oportunidade de impugnar a avaliação no curso da execução, e inclusive interpôs agravo de
instrumento que não foi conhecido por falta de preparo.
Com efeito, a inércia em momento oportuno no processo de execução, somada à
posterior propositura de ação anulatória autônoma para discutir a defasagem da avaliação,
configura comportamento processual contrário à boa-fé e à segurança jurídica. A relativização da
preclusão para acolher uma tese que deveria ter sido arguida oportunamente no processo de
execução, em uma ação anulatória, confronta diretamente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, embora o Tribunal de origem tenha se pautado em elementos fáticos (lapso
temporal e parecer técnico), a questão central no recurso especial dos arrematantes não é o reexame
desses fatos, mas sim a aplicação da norma processual relativa à preclusão e aos princípios da boa-
fé e da segurança jurídica. A decisão que permite a rediscussão da avaliação em ação anulatória,
após a perda da oportunidade na execução, contraria a interpretação dos artigos 505 e 507 do CPC,
conforme pacificado por esta Corte. Por conseguinte, o óbice da
é afastado, pois a
Súmula 7/STJ
controvérsia assume contornos eminentemente jurídicos acerca da validade de atos processuais e
da observância da preclusão.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao anular a arrematação com base em vícios de
avaliação não arguido no momento próprio na execução, violou os artigos 505 e 507 do Código de
Processo Civil.
Do Agravo e do Recurso Especial de AUBER SILVA PEREIRA
1. Admissibilidade do Agravo
O agravo interposto pelo autor da ação também merece ser conhecido. A decisão que
inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 722-723) aplicou a Súmula 7 do STJ, sob o fundamento
de que a aferição da adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da
causalidade, exigiria reanálise fático-probatória. O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 740-744),
sustenta que a questão é puramente de direito, consistente na violação do
do CPC, e que não
art. 85
há necessidade de reexame de provas, uma vez que estas já se encontram nos autos de forma
documental. A impugnação se mostra suficiente para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ,
permitindo o exame do recurso especial.
2. Análise do Recurso Especial
2.1. Prequestionamento
A tese relativa à violação do
do CPC, no que tange à distribuição dos ônus
art. 85
sucumbenciais, encontra-se implicitamente prequestionada. Embora o acórdão recorrido não tenha
citado expressamente o referido dispositivo legal, a matéria foi objeto de decisão. O Tribunal de
origem decidiu a questão da sucumbência com base no princípio da causalidade, mantendo a
responsabilidade do autor pelas verbas, mesmo após ter dado provimento ao seu apelo. A análise
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

da relação jurídica sob a ótica da causalidade, em detrimento da regra geral da sucumbência
(vencido paga ao vencedor), configura o prequestionamento implícito da norma contida no art. 85
do CPC.
O mesmo não se pode dizer em relação aos arts. 20 do
e 921, § 5o, do
CPC/1973
O acórdão recorrido não fez qualquer menção a esses dispositivos, nem debateu as
CPC/2015.
teses a eles vinculadas. A decisão sobre a sucumbência foi fundamentada unicamente na aplicação
do princípio da causalidade, sem adentrar na disciplina específica do código revogado ou na norma
sobre honorários na execução suspensa. Assim, quanto a esses pontos, ausente o indispensável
prequestionamento, incidindo as
. A propósito:
Súmulas 282 e 356 do STF

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

2.2. Da alegada violação ao
do CPC (Ônus da Sucumbência)
art. 85
O recorrente Auber Silva Pereira insurge-se contra o capítulo do acórdão que manteve
a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, mesmo tendo obtido a anulação da
arrematação. Argumenta que, ao ter seu pedido julgado procedente, sagrou-se vencedor na
demanda e, por força do princípio da sucumbência, consagrado no
do CPC, a
art. 85
responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários deveria ser integralmente carreada aos
réus, os vencidos. Sustenta que a aplicação do princípio da causalidade foi equivocada.
A irresignação não procede.
O princípio da sucumbência, estabelecido no caput do
do CPC, segundo o qual "
art. 85
", não é absoluto.
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
Ele é norteado por um princípio mais amplo, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Na grande maioria
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

dos casos, o vencido é, de fato, quem deu causa à lide. Contudo, há situações em que, mesmo
obtendo uma decisão favorável, a parte foi a responsável pela existência do litígio, o que justifica a
sua condenação nos ônus sucumbenciais.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Paraná, ao manter a responsabilidade do
autor pelas verbas de sucumbência, o fez com base em uma análise detalhada de sua conduta
processual. O acórdão destacou que o autor, embora tenha ao final logrado êxito em demonstrar a
defasagem da avaliação, o fez de forma tardia, dando causa ao ajuizamento da própria ação
anulatória.
Consta no voto da Relatora (e-STJ, fls. 605-606):

"A sentença condenou o autor, ora apelado, ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios. Não obstante a reforma da sentença
para invalidar a arrematação, é imperioso, no caso concreto, que os ônus da
sucumbência continuem sendo atribuídos ao autor devedor, com fundamento no
princípio da causalidade.
Isto porque, conforme assinalado acima, embora o autor apelante tenha, ao
final, demonstrado a desconformidade do valor da avaliação e pelo qual o
imóvel foi levado a leilão, somente veio a fazê-lo tardiamente, dando causa ao
ajuizamento desta ação.
O autor apelante poderia, num primeiro momento, ter impugnado o laudo
de avaliação realizado pelo Avaliador Judicial. Manteve-se inerte, no entanto.
Dois anos depois, quando o magistrado singular ordenou a mera atualização do
valor da avaliação judicial, deveria o devedor apelante ter demonstrado a
desconformidade, com dados concretos, de modo a justificar a realização de
nova avaliação, nos termos do
do CPC.
art. 873
A inércia do autor devedor, no caso, impõe que os ônus da sucumbência
deste feito lhe sejam integralmente atribuídas, portanto."

A conclusão do Tribunal de origem de que foi a "
" que deu
inércia do autor devedor
causa ao ajuizamento da ação é uma conclusão eminentemente fática, extraída da análise do
comportamento das partes ao longo de todo o
, tanto na execução quanto na ação
iter processual
anulatória. Para se chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para afirmar que a causalidade da
demanda deve ser atribuída aos réus (o credor e os arrematantes), seria necessário reexaminar todo
o contexto fático que levou o Tribunal
a decidir como decidiu. Seria preciso analisar se a
a quo
inércia do autor foi de fato determinante, se a conduta dos réus contribuiu para o litígio, e se a
aplicação do princípio da causalidade foi, no caso concreto, a medida mais justa.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a aferição do
princípio da causalidade, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, demanda o reexame de
fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
A respeito, confira:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz
do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da
ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a
superveniente perda do objeto. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

2. Rever as conclusões alcançadas pelas instâncias originárias quanto
ao princípio da causalidade e à distribuição dos ônus da sucumbenciais,
exigiria reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.356.698/MG,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
29/4/2024,
2/5/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC.
1. Ação de busca e apreensão.
2. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a
revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria
fático-probatória, incidindo a
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade
da justiça não são retroativos. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel.
, Terceira
AREsp 1718508/ES,
Ministra Nancy Andrighi
Turma, julgado em
DJe
g.n.)
23/11/2020,
27/11/2020,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. RECURSO DE CATIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO
ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ.
PAGAMENTO DE MULTAS. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO
IMÓVEL, QUE, NO CASO, SE DEU EM DATA ANTERIOR À LAVRATURA
DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Esta Corte possui o entendimento de que não é possível a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a
sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-
probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7 do STJ. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel.
, Terceira
REsp 1855709/RJ,
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
DJe
g.n.)
19/10/2020,
22/10/2020,

A inversão do julgado, como pretendido pelo recorrente, não é possível na via estreita
do recurso especial.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para, com fundamento no
III e IV, "a",
art. 932,
do CPC c/c
parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ,
art. 253,
dar provimento ao recurso especial
para
de MARCELO MONTANS ZAMARIAN E RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
restabelecer a sentença de primeiro grau, e negar provimento ao recurso especial de AUBER
SILVA PEREIRA.
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

Considerando o provimento do recurso especial dos agravantes MARCELO
MONTANS ZAMARIAN e RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN, não há que se falar em
majoração de honorários em seu desfavor.
Em relação ao recurso de AUBER SILVA PEREIRA, considerando o seu
desprovimento, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios por ele devidos aos patronos
dos réus de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na
origem (e-STJ, fl. 606).
É como voto.
Documento eletrônico VDA52146834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 17:22:25
Código de Controle do Documento: 03c77056-1141-45d9-9630-2d710c0d748e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.500.541 / PR
Número Registro: 2023/0383568-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00592197520238160014
00596544920238160014
0059654492023816001400592197520238160014
00737544820198160014
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUBER SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: RENATA DE SOUSA ARAÚJO MACHADO DA CONCEIÇÃO - PR031289
AGRAVANTE : MARCELO MONTANS ZAMARIAN
AGRAVANTE : RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
ADVOGADO : PAULO MAGNO CÍCERO LEITE - PR050085
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
AGRAVADO
: AUBER SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: RENATA DE SOUSA ARAÚJO MACHADO DA CONCEIÇÃO - PR031289
AGRAVADO
: MARCELO MONTANS ZAMARIAN
AGRAVADO
: RENATA CIRINO ZOCCO ZAMARIAN
ADVOGADO : PAULO MAGNO CÍCERO LEITE - PR050085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA52420430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:28
Código de Controle do Documento: 13d500d2-a2be-4fb9-bc81-34bb4cb254c4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:28
Código de Controle do Documento: 13d500d2-a2be-4fb9-bc81-34bb4cb254c4